Tribunal: TJES
Processo: 5000118-66.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-66.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: JOSE EDER ALMEIDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Acompanho o voto quanto a conclusão da existência de ato ilícito, mas, no caso concreto, entendo que a diminuição do dano moral deve ser até o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), haja vista que se trata de nova negativação indevida, mesmo tendo sido ajuizada ação judicial anterior, conforme consta dos autos.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000118-66.2019.8.08.0052

RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO: JOSE EDER ALMEIDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por JOSE EDER ALMEIDA, em face BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, na qual a parte autora, ora recorrida, sustenta que tentar realizar a obtenção de crédito para compras, foi surpreendido com inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em virtude de suposta dívida no valor de R$ 1.650,36 (um mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), decorrente do contrato de nº 4320328560357006, que foi declarado nulo nos autos de nº 0000942-18.2016.8.08.0052.

Em sede de sentença (ID 1019312) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO o requerido BANCO LOSANGO S/A- BANCO MÚLTIPLO, a pagar ao autor, JOSÉ EDER ALMEIDA, indenização por dano moral no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente data.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1019315) almejando que seja reformada a sentença alegando que o caso em análise trata-se de coisa julgada, não sendo cabível uma nova ação, assim como sustenta a ausência de comprovação dos fatos e do dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1019319.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor teve novamente a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que houve a declaração de nulidade do contrato objeto da negativação, com a devida ocorrência do transito em julgado. Assim não merece prosperar a tese recursal de coisa julgada, posto que trata-se de nova negativação indevida, motivo pelo qual, rejeito, pois, a preliminar argüida.

Pois bem.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pelo consumidor, não logrando êxito a recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Destarte, observa-se que o caso dos autos trata-se de nova negativação indevida, diversa do julgado nos autos de nº 0000942-18.2016.8.08.0052, não havendo que se falar em coisa julgada.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto à angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.